Tribunal: TJSP
Processo: 2144693-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - "STAY PERIOD" - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" até que seja finalizada a Assembleia Geral de Credores - Banco credor que pede o término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda - Inadmissibilidade - É permitida a prorrogação do stay period em situações

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - "STAY PERIOD" - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" até que seja finalizada a Assembleia Geral de Credores - Banco credor que pede o término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda - Inadmissibilidade - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, do Ministério Público e constatado pelo MM. Juízo "a quo", a recuperanda tem atuado de forma diligente, tem cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação - RECURSO DESPROVIDO.